Tribunal: TJDFT
Processo: 0009074-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009074-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 21837828, o SINDIRETA requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos dos não anuentes (SARA CAMPOS BITTAR, SELMA FERREIRA DA SILVA, SELMA MARIA DE MORAES PEREIRA, SELMA SANTANA DA SILVA SANTOS, SÉRGIO ANTÔNIO DO CARMO SILVA, SÉRGIO NEY DE OLIVEIRA e SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS), para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009. O saneamento do feito consta no ID: 7826187. Os honorários da execução foram fixados no ID: 7826014. Pois bem. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes às substituídas processuais não anuentes (SARA CAMPOS BITTAR, SELMA FERREIRA DA SILVA, SELMA MARIA DE MORAES PEREIRA, SELMA SANTANA DA SILVA SANTOS, SÉRGIO ANTÔNIO DO CARMO SILVA, SÉRGIO NEY DE OLIVEIRA e SÉRGIO PEREIRA DOS SANTOS), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20%, além dos honorários da execução. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador